Tribunal: STF
Processo: ARE 1461366
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por unanimidade, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MENÇÃO GENÉRICA A ‘ATITUDE SUSPEITA’. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC 
n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: ‘a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo 
art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência’. 2. Na espécie, a busca pessoal realizada no acusado foi justificada apenas com base em alegação vaga e genérica de que ele estava no entorno da rodoviária (local supostamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e de pequenos furtos) em ‘atitude suspeita’, sem mínima descrição de tal atitude, o que por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal. 3. Embora a Corte local haja argumentado que o réu já fora abordado outras vezes naquele lugar, os policiais afirmaram que nunca haviam encontrado nada de ilícito com ele em tais abordagens anteriores. Ademais, a alegação de que ele havia sido, em oportunidades passadas, apontado por usuários de drogas como traficante também não autorizava a busca pessoal, porquanto se trata de informações apócrifas, desprovidas de identificação ou oitiva dos mencionados usuários e de esclarecimento da data em que essas supostas informações foram fornecidas aos agentes de segurança. 
4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário interposto, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 11).



    Argumentou que, “segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias de origem, estava presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, para abordagem e revista do paciente, motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, conforme fundamentação do TJRS: ‘a incursão policial teve início a partir de patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio de entorpecentes nesta Capital. E, segundo depoimento do policial Felipe, usuários de drogas, em mais de uma oportunidade, indigitaram o réu como o indivíduo que vendia drogas nas proximidades da Rodoviária. Conclui-se, portanto, que a atitude suspeita do acusado e o momento da abordagem deram motivação concreta, autorizando a medida invasiva, não havendo se cogitar em qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas’ (fl. 6, e-doc. 11).



     



      Sustentou que, “nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (...). No caso, a busca pessoal se deu porque o paciente demonstrara extremo nervosismo ao notar a aproximação da viatura policial e ainda estava na posse de uma bolsa com entorpecente” (fl. 7, e-doc. 11).



    Alegou que, “ao julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço[,] significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade. Por fim, é relevante pontuar que ‘para se chegar à conclusão de que a revista pessoal no paciente teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta” (fl.8, e-doc. 11).



    Requereu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 9, e-doc. 11). 



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 12).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta e considerando a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 40).



    O agravante afirma que “o recurso ministerial tem como objeto reformar compreensão jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, X, da CF, pois, ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, desconsiderando a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, a Corte Superior outorgou demasiada proteção à intimidade. Também pontuou o reclamo que, para além da questão de fundo, o habeas corpus não é a via adequada para perquirir acerca da existência de fundada suspeita a legitimar a busca pessoal realizada” (fl. 3, 
e-doc. 15). 



    Salienta que “não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas, até porque as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos (‘a incursão policial teve início a partir de patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio de entorpecentes nesta Capital’” (fl. 3, e-doc. 15).



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 15).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar a fundamentação de ofensa reflexa à Constituição e a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que se pretende o reconhecimento de ofensa direta ao inc. X do art. 5º da Constituição da República e a reforma da decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes. Os argumentos seriam de fundadas razões para revista pessoal e impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso de habeas corpus.



    6. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo regimental em habeas corpus, por unanimidade, para confirmar a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz no julgamento do habeas corpus n. 789.231/RS, a qual concedeu a ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas, a partir da busca realizada e, por conseguinte, absolver o acusado da condenação imposta. Confiram-se trechos do acórdão recorrido:



    “(...) a busca pessoal realizada no acusado foi justificada apenas com base em alegação vaga e genérica de que ele estava no entorno da rodoviária (local supostamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e de pequenos furtos) em ‘atitude suspeita’, sem mínima descrição de tal atitude, o que por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal.



    (...)



    Os policiais afirmaram que nunca haviam encontrado nada de ilícito com ele em tais abordagens anteriores. Ademais, a alegação de que ele havia sido, em oportunidades passadas, apontado por usuários de drogas como traficante também não autorizava a busca pessoal, porquanto se trata de informações apócrifas, desprovidas de identificação ou oitiva dos mencionados usuários e de esclarecimento da data em que essas supostas informações foram fornecidas aos agentes de segurança. Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição do réu” (fls. 10-11, e-doc. 9).



    7. A alegada ofensa ao inc. X do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar.  



    Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. Como assentado no acórdão recorrido, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.  



    O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar comprovada ilegalidade na busca pessoal, com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito e nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.  



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal), pelo que a ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n. 1.347.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.165-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice das Súmula 279 e 287/STF. 
6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.422.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora